Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA TEÓRICA PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. ERRO NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. RETIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER OS SEUS PRÓPRIOS ATOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o DETRAN/DF reparasse o dano moral decorrente de erro na divulgação de resultado prova para obtenção de carteira de habilitação – CNH.
2. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, não existe a previsão de réplica. Ainda assim, o MM. Juiz intimou a parte autora para se manifestar sobre a contestação apresentada, tendo transcorrido in albis o prazo concedido (ID 17496669 –p.1). Outrossim, entendendo o magistrado, como destinatário da prova, serem suficientes as provas dos autos para o deslinde da controvérsia, inexiste cerceamento de defesa. Preliminar cerceamento de defesa rejeitada.
3 - O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Assim, a retificação pelo DETRAN da informação equivocada de que a autora havia sido reprovada na prova teórica não constitui ilegalidade passível de indenização por dano moral, porquanto o erro de publicação, embora tenha causado algum transtorno, caracteriza mero aborrecimento, vicissitude do cotidiano a que todos estão sujeitos indistintamente.
4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, em face da gratuidade de justiça que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.